Tribunal: CARF
Processo: 10880.912353/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.912353/2018-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-004.005 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E
ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. As conselheiras Mariel Orsi
Gameiro (relatora) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, preliminarmente, votaram por
anular, de ofício, a decisão de primeira instância, para retorno do processo à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com análise dos argumentos e provas apresentadas com a manifestação
de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Versa este processo sobre pedido de reconhecimento de direito creditório relativo ao
REINTEGRA (PER), submetido à tratamento eletrônico. O Despacho Decisório (D.D.)
no 2631951 (fl. 376), emitido em 05/04/2019, que tem como seu anexo a Análise do
Crédito (fls. 378 a 382), refere-se ao PER/DCOMP no 11707.30551.020218.1.5.17-5803
(retificador) (fls. 383 a 1.553), transmitido em 02/02/2018, relativo ao 2o trimestre de
2017, no qual a COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,
AÇUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ no 61.149.589/0001-89,
pleiteou crédito tributário no valor de R$ 32.921.925,69.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912353/2018-87
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-004.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912353/2018-87

O tratamento eletrônico, todavia, imputou as seguintes inconsistências (fls. 5, 6 e 88):
- Inconsistência “G”: “Declaração de Exportação não confirmada ou cancelada”;
- Inconsistência “M”: “Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação direta”;
- Inconsistência “T”: “Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal”;
- Inconsistência “sem letra”: “Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE
ou DSE”.
Em consequência, foi reconhecido o valor de R$ 31.957.723,99, ou seja, foi deferido
parcialmente o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima
mencionado, e não o valor pleiteado.
A Análise de Crédito (fls. 378 a 382) apresenta esclarecimentos detalhados sobre os
fatos examinados, o cálculo do crédito e as inconsistências identificadas no pedido de
reconhecimento de direito creditório registrado pela interessada: "Considerações iniciais
O crédito de Reintegra foi analisado a partir das informações prestadas em um único
Pedido de Ressarcimento, aquele identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito". Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito
creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais, das
Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na pasta Crédito
do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação geram
direito ao crédito do Reintegra; - Cálculo do valor do crédito por produto exportado,
condizente com a legislação.
[.....]. Cálculo do Direito Creditório
O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das Notas Fiscais
relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da vinculação aos documentos
de exportação informados no PER/DCOMP, foi confirmada a exportação.
Para compor a base de cálculo do Reintegra, considerou-se o valor da mercadoria
constante na Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e acrescido das despesas de
frete, seguro e outras despesas. Quando os valores de desconto e despesas não foram
informados de forma discriminada por produto na Nota Fiscal, foram rateados entre
todos os produtos nela contemplados, proporcionalmente ao valor da mercadoria.
Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os valores apurados nas
diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado pelo código NCM. Como
limite para reconhecimento do direito creditório, adotou-se o menor valor entre: - o
somatório, por código NCM, do resultado da aplicação da alíquota vigente para o
produto na data de saída da Nota Fiscal pelo valor correspondente à base de cálculo do
crédito;
- o valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, como Valor
Reintegra, por produto. A soma dos valores apurados por produto corresponde ao valor
do direito creditório reconhecido." Por meio eletrônico, a interessada foi cientificada do
D.D. no 2631951 em 08/04/2019 (fl. 1.554), tendo ela apresentado manifestação de
inconformidade e documentos em 08/05/2019 (fls. 255 a 1.553).
A defesa alegou que:
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-004.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912353/2018-87

1. A presente manifestação de inconformidade é tempestiva, razão pela qual deve ser
recebida e devidamente processada;
2. Em que pesem as conclusões alcançadas pela fiscalização no âmbito do Despacho
Decisório, estas se mostram impertinentes e equivocadas, devendo este ser reformado
quanto a parcela indeferida; Das supostas inconsistências apuras pela fiscalização.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal.
3. Segundo entendimento da fiscalização, um dos motivos para não reconhecimento
integral do direito creditório pleiteado é de que as mercadorias indicadas nas Notas
Fiscais no 74926 e no 74927 supostamente não encontrariam correlação com as
mercadorias constantes em seus respectivos Registros de Exportação, conforme
demonstrativo integrante do despacho decisório ora combatido:
Tabela
4. Conforme depreende-se da NF no 74926, destacada aqui como mero exemplo da
lisura das operações realizadas, constata-se, em seu campo específico para a imputação
de “dados adicionais”, a existência de correlação com o RE no 17/0590394-001,
expressamente citado. Reproduziu trechos desses documentos (fl. 263);
5. Equivocadamente a empresa informou no Registro de Exportação um código de
classificação fiscal (NCM 17011400) diferente do indicado na Nota Fiscal
correspondente (NCM 17019900);
Tabela
6. Tal conduta, além de não acarretar qualquer prejuízo ao erário, também não é fato
suficiente para acarretar o não conhecimento do direito creditório pleiteado, tratando-se
meramente de um mero erro formal incorrido na hora do preenchimento dos referidos
documentos. Reproduziu ementas de acórdãos do CARF;
7. O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, isto é, a
Administração Pública não deve ficar restrita somente às provas processuais, podendo
utilizar-se de qualquer prova lícita que venha ter conhecimento durante o processo
administrativo. Reproduziu trechos de doutrina e ementa de acórdão do CARF;
8. Caso a fiscalização tivesse qualquer dúvida remanescente quanto à procedência das
operações realizadas, deveria ter intimado a manifestante para que procedesse à
retificação da documentação fiscal que acompanhou as operações e não indeferir o
direito creditório pleiteado; Nota Fiscal não comprova exportação direta com direito ao
REINTEGRA.
9. Teria apurado a fiscalização que a Nota Fiscal no 75662 não comprovaria a operação
de exportação direta com direito ao REINTEGRA, pois, supostamente, não estaria
vinculada à qualquer Declaração Simplificada de Exportação, conforme demonstrativo
abaixo:
Tabela
10. Ocorre que, por um lapso, a manifestante incorreu em erro formal, ante ao fato de
que não imputou expressamente a referida Nota Fiscal em sua respectiva Declaração de
Exportação;
11. Na Nota Fiscal no 75662 há menção expressa ao Registro de Exportação no
17/0583067-001. Sendo incontroversa tal relação, fato é que as mercadorias constantes
desse Registro de Exportação foram sim vinculadas expressamente na Declaração de
Exportação no 2170253183/0, que se encontra averbada desde 20/05/2017. Reproduziu
trecho do Registro de Exportação no 17/0583067-001 (fl. 269). Reproduziu ementa de
acórdão do CARF;
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-004.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912353/2018-87

12. Restando comprovada a correlação entre as mercadorias constantes da Nota Fiscal
no 75662 com o Registro de Exportação no 17/0583067-001 e com a Declaração de
Exportação no 2170253183/0, refuta-se por completo a suposta inconsistência apontada
como motivo de indeferimento do direito creditório pleiteado;
Declaração de Exportação não confirmada ou cancelada.
13. Teria apurado a fiscalização que as operações referentes às Notas Fiscais no 75449 e
no 75450 não gerariam percepção de créditos de REINTEGRA, uma vez que não teriam
sua exportação comprovada ante ao fato de que estas, supostamente, não estariam
relacionadas à uma Declaração de Exportação, ou, ainda, que referido documento
estaria cancelado nos sistemas virtuais da Receita Federal, conforme demonstrativo
abaixo:
Tabela
14. A Nota Fiscal no 75450, esta que fora objeto de glosa pela Fiscalização e destacada
aqui como mero exemplo da procedência das operações que ensejaram a percepção de
créditos a serem ressarcidos, encontra-se com a devida menção expressa de sua
correlação com o Registro de Exportação no 17/0692171-001. Reproduziu trecho da
Nota Fiscal no 75450 (fl. 271);
15. É equivocada afirmação de que as operações referentes às Notas Fiscais no 75449 e
no 75450 não gerariam percepção de créditos de REINTEGRA, uma vez que não teriam
suas exportações comprovadas ante ao fato de que estas, supostamente, não estariam
relacionadas à uma Declaração de Exportação;
16. As operações abarcadas pelas Notas Fiscais no 75449 e no 75450 encontram-se
devidamente vinculadas à Declaração de Exportação no 2170347397/3, na mais perfeita
observância à legislação tributária. Reproduziu trecho de Memorando de Exportação (fl.
272);
17. Ressalte-se que o mesmo cenário fático se aplica à Nota Fiscal no 75449; Do erro
formal.
18. A fiscalização teria, ainda que de maneira completamente superficial, concluído
pelo deferimento apenas parcial do direito creditório pleiteado devido à supostas
inconsistências apuradas;
19. As supostas inconsistências apuradas pela Fiscalização são decorrentes tão somente
de mero erro formal quanto ao preenchimento da documentação fiscal que instruiu as
operações de exportação realizadas, fato que não é suficiente para se sobrepor à
materialidade e efetividade das referidas operações, tão pouco quanto à procedência dos
créditos em análise;
20. No mesmo sentido se mostra o entendimento firmado pelo CARF, que concluiu que
a simples configuração de erro formal não se sobrepõe à materialidade dos fatos
praticados, não sendo suficientes para o não conhecimento do direito creditório se
devidamente comprovado pelo contribuinte ante a documentação apresentada.
Reproduziu ementas de acórdãos do CARF;
Princípio da verdade material.
21. As inverídicas inconsistências apuradas poderiam facilmente ter sido sanadas em
análise à documentação já vinculada ao sistema virtual da Receita Federal, pois se
mostram mais que suficientes para a comprovação da procedência das operações
realizadas pela manifestante;
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-004.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912353/2018-87

22. O montante objeto de glosa pela fiscalização fora de aproximadamente 2,9% do
montante integral pleiteado, o que demonstra a mais perfeita boa-fé da manifestante,
bem como da procedência das operações realizadas e dos créditos pleiteados;
23. O processo administrativo fiscal deve ser pautado com base na verdade material.
Reproduziu trechos de doutrina;
24. O princípio da verdade material em matéria tributária determina que a autoridade
fiscal tem o dever de buscar a verdade. Reproduziu ementas de acórdãos proferidos pelo
CARF e ementa de acórdão proferido pelo TRF da 4 Região;
Provas.
25. A manifestante busca provar todo o alegado por meio das provas documentais já
acostadas ao presente processo, e ainda outras que se façam necessárias para a
comprovação do direito aqui defendido, em prestígio aos princípios da verdade material
e do formalismo moderado, incidentes no processo administrativo. Reproduziu ementas
de acórdãos proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF;
Pedidos.
26. Ante o exposto, requer seja recebida e julgada totalmente procedente a presente
manifestação de inconformidade;
27. Protesta, outrossim, pela possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar a legitimidade e a legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do
presente processo administrativo, em atenção ao princípio da verdade material, bem
como pela realização de eventual perícia técnica, a ser realizada no momento processual
mais oportuno.
O recorrente junta aos autos, em sede de manifestação de inconformidade,
documentos comprobatórios referentes às Notas Fiscais, extrato dos registros de exportação,
relatórios do Siscomex, consultas ao histórico dos despachos, dentre outros, às fls. 328 a 695.
A DRJ08, em 10 de outubro de 2022, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando as inconsistências encontradas pelo processamento eletrônico,
porque acatar retificações é frontalmente contrário às normas legais adrede mencionadas, além
de implicar em nítida supressão de instância. Afirma ainda que, mesmo que neste momento fosse
possível atendê-la, não é possível afirmar que novas inconsistências não seriam imputadas na
análise eletrônica ou manual do PER/DCOMP.
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no
qual ratifica os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-004.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912353/2018-87

A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i) nulidade da decisão de
primeira instância, aqui por mim suscitada de ofício; ii) certeza e liquidez dos créditos pleiteados
no regime do Reintegra, que, como de costume em meus votos, tratarei em partes.
Pois bem.
Vencida na nulidade da decisão de primeira instãncia por inexistência de análise
das provas colacionadas aos autos pelo contribuinte, aqui suscitada de ofício, proponho a
conversão do julgamento em diligência, especialmente pelo indício de legitimidade do crédito,
sob as seguintes premissas:
i) que a unidade de origem analise os documentos de fls. 54 a 374, 1579 a 1905, e
1972 a 1982, em cotejo às inconsistências constantes do despacho decisório eletrônico, com
ênfase às informações contidas nas notas fiscais, extratos do SISCOMEX, histórico de
exportações, registro de exportações, declaração de exportações, etc;
ii) seja confeccionado relatório com análise pormenorizada quanto à vinculação
das notas fiscais e declarações de exportação (inconsistência M), não necessariamente nos
termos da legislação, mas, a exemplo, se foi feito em outros campos da nota – como em
observações; ii) se as mercadorias correspondem em tipo, quantidade, peso, e datas próximas,
sem prejuízo de análise dos NCMs em sua proximidade de classificação (inconsistência T); se há
vinculação dos registros de exportação às declarações de exportação, também não
necessariamente nos termos da legislação, mas com menções expressas em outros campos, seja
do RE em relação à DE, ou vice-versa, bem como se a nota fiscal faz menção ao RE ou DE/DSE
em seu conteúdo.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2050
DF CARF MF
Original